Tribunal: TJBA
Processo: 8018871-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018871-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JUVENAL DE FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIANA BISSOLI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIO REAL e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS A PACIENTE LARINGECTOMIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
PARA DETERMINAR AOS RÉUS O FORNECIMENTO DOS INSUMOS PRESCRITOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Rio Real/BA, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, indeferiu a medida liminar pleiteada para fornecimento de insumos médicos essenciais à saúde do agravante, paciente laringectomizado total em decorrência de câncer de laringe.

A parte agravante alegou preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, com base em laudos médicos e na demonstração do perigo de dano irreparável à saúde, dada a natureza essencial dos insumos pleiteados. Sustentou, ainda, que a nota técnica do NATJUS não tem caráter vinculante e que deve prevalecer a prescrição médica individualizada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido. O Município de Rio Real apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo seu provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumos médicos essenciais à vida e saúde do agravante, em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plausibilidade do direito invocado está amparada no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece o direito à saúde como dever do Estado, e no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados nas ações de fornecimento de insumos médicos, autorizando o direcionamento judicial conforme a repartição de competências.

O perigo de dano irreparável restou demonstrado pela urgência da necessidade dos insumos, cuja ausência pode acarretar graves consequências clínicas, incluindo risco de óbito, conforme relatórios médicos e pareceres técnicos fonoaudiológicos constantes dos autos.

A tese fixada no Tema 106 do STJ, que estabelece critérios para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, não se aplica ao caso, diante da existência de registro dos insumos na ANVISA e da ausência de experimentalidade.

A jurisprudência consolidada do TJ-MG reforça o entendimento de que, comprovada a imprescindibilidade dos insumos e a incapacidade financeira do paciente, é devida a concessão da tutela para compelir os entes públicos ao fornecimento dos produtos prescritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e provido, para confirmar a tutela antecipada e determinar o fornecimento, pelo Estado da Bahia e pelo Município de Rio Real, dos insumos médicos prescritos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumos médicos a paciente laringectomizado, quando demonstradas a imprescindibilidade do material, a urgência da medida e a responsabilidade solidária dos entes federados, nos termos do art. 196 da CF e do Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal: art. 196

Código de Processo Civil: art. 300; art. 536, §1º

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793 da Repercussão Geral

STJ, Tema 106 (afastado no caso concreto)

TJ-MG, Agravo de Instrumento n.º 12730660420258130000, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 09/10/2025, publ. 14/10/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8018871-53.2025.8.05.0000, originário da Comarca de
RIO REAL
(Ba), agravante
JUVENAL DE FREITAS SANTOS
e agravado
s
MUNICÍPIO DE RIO REAL, ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .